Tribunal: TJSP
Processo: 2244724-71.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ISS - Comarca de Guarulhos - Decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade e declarou prescritas as cobranças dos exercícios de 2015 e 2016 – Recurso do Município - ISS – Tributo sujeito ao lançamento por homologação - Não tendo havido recolhimento pelo contribuinte, o Fisco tem 5 anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte em que o Fisco podia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ISS - Comarca de Guarulhos - Decisão que acolheu parcialmente exceção de pré-executividade e declarou prescritas as cobranças dos exercícios de 2015 e 2016 – Recurso do Município - ISS – Tributo sujeito ao lançamento por homologação - Não tendo havido recolhimento pelo contribuinte, o Fisco tem 5 anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte em que o Fisco podia lançar o tributo, conforme art. 173, I do CTN e Tema 163 do STJ – Caso concreto em que a constituição do crédito se deu em 17.04.2020 - Não superado o prazo decadencial - Tendo a constituição ocorrido em 2020 e o ajuizamento da execução em 2022, não houve decurso do prazo prescricional do art. 174 do CTN – Não ocorrência da prescrição - Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.